Tribunal: CARF
Processo: 10510.004196/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.004196/2009-51
ACÓRDÃO
2002-009.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EDUARDO MARCELINO SARMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005, 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE
SAÚDE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Os comprovantes de dispêndios dos planos de
saúde devem trazer a discriminação dos dispêndios por beneficiário.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
determinado pelo dispositivo legal pertinente. Impossibilidade de dedução
pela falta de apresentação de documentação pertinente para todos os
dependentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004196/2009-51
2
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de
despesas com instrução no valor de R$1.998,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 90 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 79 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 19 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de Previdência
Oficial, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, e de Dedução Indevida de Despesas com
Instrução.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 19 a 29,
em virtude da apuração das seguintes infrações:
01.DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
Redução indevida da Base de Cálculo com despesas de previdência oficial
pleiteada indevidamente, conforme relatado à fl. 21.
FATO GERADOR
VALOR APURADO
MULTA
31/12/2004
R$ 3.193,27
75%
31/12/2005
R$ 3.434,18
75%
O enquadramento Legal encontra-se à fl. 22.
02.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004196/2009-51
3
Redução indevida da base de cálculo com despesas médicas, pleiteadas
indevidamente, conforme relatório fiscal à fl. 22.
FATO GERADOR
VALOR APURADO
MULTA
31/12/2004
R$ 18.679,31
75%
31/12/2005
R$ 16.894,16
75%
O enquadramento legal encontra-se às fls. 22/23.
03.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO:
Redução indevida da Base de Cálculo com despesas de instrução, pleiteadas
indevidamente, conforme relato à fl.23.
FATO GERADOR
VALOR APURADO
MULTA
31/12/2004
R$ 3.311,00
75%
31/12/2005
R$ 4.396,00
75%
O enquadramento legal encontra-se à fl. 23.
...
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls.32/33,
argumentando que está anexando documentação comprobatória das despesas
com saúde e educação referentes aos anos-calendário de 2004 e 2005 que não
foram consideradas neste Auto de Infração. E, explica o motivo pelo qual foram
extraviados os documentos que não foram apresentados.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
É cabível a dedução de contribuição à previdência oficial quando
devidamente comprovada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas só são permitidas quando
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
É de se aceitar somente o valor devidamente comprovado com a
respectiva despesa mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004196/2009-51
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2013 (AR e-fl. 88), o sujeito
passivo interpôs, em 29/10/2013 (protocolo e-fl. 90), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de seus dependentes estão comprovadas nos autos
desde a impugnação (e-fls. 52, 53/62, 68 e 69/73)
b) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas através dos seus
comprovantes de rendimento e solicitou ao convênio a discriminação delas por beneficiário,
pretendendo apresentá-la quando disponibilizada pela Unimed Sergipe;
c) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos;
d) aponta que os valores calculados pela primeira instância não consideraram o
Imposto de Renda Retido na Fonte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesa médica no
valor de R$2.064,31 e de despesa com instrução de R$3.311,00 para o ano calendário 2004 e
sobre glosa de dedução indevida de despesa médica no valor de R$1.415,10 e de despesa com
instrução de R$2.198,00 para o ano calendário 2004 (cf. recurso parcial, e-fl. 91).
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
O recorrente manifesta-se sobre glosa de dedução indevida de previdência oficial,
mas tal glosa foi totalmente afastada em primeira instância. Ele faz referência também a juntada
de novos documentos em conjunto com a peça recursal, mas eles não estão presentes nos autos.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide acerca das deduções indevidas
de despesas médicas:
...
02.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Com relação às despesas médicas glosadas pela fiscalização, há que se destacar
que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da
base de cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe que:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004196/2009-51
5
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a)-aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias(negrejou-se);...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como
a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza(negrejou-se);
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento
e ao de seus dependentes(negrejou-se);
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de
quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” ....
Portanto, a dedução de despesas médicas na declaração da contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
...
Quanto aos comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte (fls.51 e 64), faz-se mister destacar que não há como aceitar os
valores discriminados nos respectivos documentos, tendo em vista não terem sido
especificadas(os) as(os) beneficiárias (os) dos serviços prestados.
Do temo de intimação fiscal de 21/07/2009 (e-fl. 15), verifica-se que o interessado
foi instado a comprovar os beneficiários dos serviços médicos tomados e embora referencie que
buscou a Unimed Sergipe para obtenção de comprovantes que satisfizessem tal discriminação, até
o momento não foi juntado aos autos nenhum documento que satisfaça tal necessidade.
Assim, é de se manter a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas
ainda em litígio.
E da mesma forma, em relação à glosa de dedução indevida de despesas com
instrução, também se verifiquem excertos da decisão de piso acerca do tópico para a formação do
arcabouço decisório desta lide:
...
03.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
No que diz respeito à dedução de despesa com instrução glosada pela autoridade
fiscal, no valor de R$ 3.311,00 (ano de 2004) e R$ 4.396,00 (ano de 2005), faz-se
mister observar o que prevê o art. 8o da Lei no 9.250, de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004196/2009-51
6
.....................................................................................................................
II - das deduções relativas:
..........................................................................................................
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo
as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização); e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico,
até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei no 11.482,de 2007) (Vide Medida
Provisória no 2.159-70, de 2001)”
Primeiramente, é de se destacar que os documentos juntados ao presente às
fls.52 a 62 só se referem ao ano de 2005, o que nos permite firmar que as
deduções de despesas com instrução relativas ao ano de 2004 serão mantidas.
Assim, com relação à Declaração de fl.52, faz-se mister ressaltar que restou
comprovado no presente que o dependente do interessado (filho) cursou no ano
letivo de 2005 o Jardim Escola Babylândia (CNPJ 13.172.655/0001-99) e que o
total pago foi de R$ 3.210,75.
Já os recibos relativos à UNIT (Universidade Tiradentes), que discriminam
despesas no nome da dependente (esposa - fl.48) do contribuinte, Claudia da Silva
Sarmento, acostados às fls. 53/62 do presente, cabe ressaltar que nenhum deles
será aceito por esta Instância de Julgamento porque não consta em cada um dos
documentos a prova do efetivo pagamento da mensalidade do Curso de Serviço
Social.
...
Sendo assim, apesar de o contribuinte ter comprovado o pagamento de R$
3.210,75 de despesa com instrução de seu filho(fl.52), é de se restabelecer
somente o limite permitido, para o ano-calendário 2005, que corresponde a R$
2.198,00.
Em apreciação aos autos verifica-se que o contribuinte não comprova devidamente
o pagamento das despesas com instrução de sua esposa, nem em fase impugnatória, nem em fase
recursal, devendo a glosa então ser mantida quanto a despesas com instrução desta dependente.
Já quanto as despesas com instrução com o seu filho para o ano calendário 2004,
realmente o contribuinte tem razão ao apontar que na impugnação apresentou Declaração da
instituição de ensino comprovando o dispêndio de R$2.917,25. Tendo em vista o limite permitido
de dedução a tal título para o ano calendário 2004, deve ser afastada parcialmente a glosa a
título de dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$1.998,00.
Por fim, esclareça-se que o contribuinte se equivocou acerca do imposto de renda
retido na fonte a ser considerado no cálculo de ajuste dos dois anos calendário sob apreciação.
Verifica-se que o cálculo de ajuste realizado pela primeira instância (e-fls. 84) utiliza o mesmo IRRF
considerado no Auto de Infração (e-fls. 25/26), a saber: R$12.381,72 para o AC2004 e R$13.688,91
para o AC2005.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004196/2009-51
7
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte em seu recurso voluntário parcial, há motivo para retificação apenas parcial da
Decisão a quo proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de despesas com instrução no valor de
R$1.998,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 117
DF CARF MF
Original